Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019787-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI
AGRAVADO(S):
SÉRGIO ADIB HAGE, representado por CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com cobrança de aluguéis e reintegração de posse no 1040827-32.2020.8.11.0041, proposta por SÉRGIO ADIB HAGE, representado por CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP, que deferiu a expedição do mandado liminar de reintegração de posse para que o réu desocupe voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias, retirando do local os objetos ali instalados, sob pena de uso de força pública.
Em suas razões recursais a empresa agravante aduz que “o Agravado alega em sua peça inaugural que firmou contrato de locação de um espaço do imóvel para instalação de OUTDOOR, inicialmente com prazo de 12 (doze) meses e que posteriormente prorrogado por prazo indeterminado” (sic).
Ressalta que segundo o agravado no contrato “firmado consta nas cláusulas quinta e sexta que se o locador precisar do terreno para construir ou para qualquer outro fim há necessidade de retirada das placas, devendo a locatária ser comunicada previamente, o que teria realizado em 11.09.2019” (sic).
Anota que consta ainda na inicial da ação de origem, que “a Agravante está sem pagar os aluguéis desde 2018 e IPTU desde 2013, totalizando um débito de R$ 164.667,55, requerendo a reintegração do imóvel, em razão do esbulho” (sic).
No entanto, a agravante entende que há nulidade na notificação extrajudicial que o agravado diz ter feito, haja vista irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração à representante do proprietário do imóvel (CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP) se encontra vencida desde 19/04/2018.
Discorre que, sendo assim, a notificação da agravante se trata de ato ineficaz, segundo preconiza o art. 662 do Código Civil. E, acrescenta que segundo o art. 76 do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso para que seja sanado o vício.
Assevera que a decisão recorrida não deve ser mantida porque, além do instrumento procuratório acima mencionado estar vencido, “no documento denominado – AUTORIZAÇÃO DA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS (Id. no 37499191), está ressalvado na cláusula décima primeira que “todos esses atos, sempre com autorização por escrito do proprietário”, ou seja, além da AUTORIZAÇÃO (Id. no 37499191) assinada em 02.02.2013, é necessário para a prática dos atos (v.g.: “...propor ações competentes...constituir advogado...”) somente poderá ser efetuado com uma “autorização por escrito do proprietário”, o que não foi atendido” (sic).
Destaca que “não há também autorização por escrito do proprietário para promover “cobranças e notificações”” (sic).
Finaliza dizendo que “não há prova de esbulho (imóvel está livre para uso) e nem tampouco há comprovação da data que se comprova qualquer esbulho (notificação nula)” (sic).
Com base no exposto, requer preliminarmente que seja determinada a imediata suspensão do feito originário para que o autor, ora agravado, regularize a representação, bem como que seja determinada a exclusão dos autos da Notificação Extrajudicial, por entender que se trata de documento nulo; liminarmente, pugna que seja deferida a revogação da decisão recorrida e, se necessário, o cumprimento desta decisão em regime de plantão com o imediato recolhimento do Mandado Judicial.
Ao final, requer o total provimento do recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 57956986.
É o relatório.
DECIDO.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se que o agravante pretende, desde logo, a revogação da decisão recorrida ou que seja determinada a suspensão do feito de origem até que seja regularizada a representação do agravante, bem como que seja determinada a exclusão da Notificação Extrajudicial, haja vista entender que se trata de documento nulo.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, há evidências de que a agravante tinha ciência quanto à pretensão do agravado em retomar o terreno, objeto do contrato de locação para fins de instalação de placas de outdoors e veiculação de publicidade, até porque foi notificada extrajudicialmente em 11.09.2019.
O alegado desconhecimento quanto a mencionada notificação não prospera, visto que esta foi entregue a uma funcionária da empresa recorrente (Id. 37499208 - autos de origem).
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto ao esbulho praticado pela agravante. Verbis:
“(...) Desde fevereiro de 2018, os aluguéis e as despesas referentes ao IPTU não vêm sendo pagos e, que, mesmo constituída em mora em 11.9.2019, por meio de notificação extrajudicial (Cláusula Quinta do contrato), a locatária não pagou o débito, tampouco desocupou o imóvel, caracterizando, assim, esbulho, há menos de ano, cumprindo salientar que a permanência da parte requerida na posse do bem, sem o devido pagamento das obrigações assumidas, pode causar prejuízos ainda maiores à locatária, que, além de não receber os aluguéis, ainda se encontra privada de usufruir livremente do bem adquirido a justo título (...)” (Id. 37632087 - autos de origem).
De outro canto, a princípio, entendo que não há notificação nula e nem irregularidade na representação judicial, uma vez que embora à época o instrumento procuratório à representante do agravado, em tese, estivesse vencido, isso já foi devidamente regularizado junto ao Juízo de Primeiro Grau, conforme despacho exarado nesta data, naqueles autos, que aqui transcrevo:
“Em juízo de retratação oportunizado pela interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela provisória de urgência, assinalo, no tocante à preliminar de nulidade da notificação extrajudicial e da irregularidade da representação processual da parte autora por ausência de autorização do proprietário do imóvel, que a parte agravada já regularizou a situação, conforme se vê na manifestação posterior à juntada da cópia do recurso (ID 39393429), vindo o proprietário a ratificar os atos praticados pela administradora contratada, sanando, assim, o vício”.
Quanto ao mérito, reafirmo o conteúdo decisório, compreendendo estar devidamente assentado nas provas produzidas com a peça primeira o esbulho possessório, configurado a partir da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel objeto da lide.
Assim, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se. (Id. 39580156 – autos de origem) (negritei).
Com estas considerações, prima facie, entendo que a pretensão de suspensão do feito originário não tem mais razão de ser.
De igual modo, pelos mesmos motivos, em tese, sanadas as incongruências alegadas, entendo que os argumentos quanto à revogação da decisão recorrida, por ora, não têm procedência.
Digo isso porque, a uma análise perfunctória da questão vertida, verifica-se a presença dos requisitos descritos no art. 561 do CPC, eis que a empresa requerida/agravante não demonstrou a posse do imóvel, bem como recusou-se a sair do bem após a notificação para desocupação, o que configura-se o esbulho.
De mais a mais, há de se deixar consignado que a agravante não vem cumprindo com suas obrigações contratuais, haja vista ausência de pagamento do aluguel desde 2018 e IPTU desde 2013.
Ressalte-se, ainda que o contrato firmado pelas partes, em sua Cláusula Quinta, evidencia que “Se o locador precisar do terreno para construir ou para qualquer outro fim que há necessidade de retirada das placas durante o período de vigência deste instrumento a locatária deverá ser comunicada previamente com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência”.
Como bem se verifica do que já foi explanado, a locatária tinha conhecimento há muito de que o locador estava pleiteando a posse do terreno.
Vislumbra-se, portanto, que não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois tinha pleno ciência de que o contrato poderia ser rescindido a qualquer tempo.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a pretensão inicial da recorrente, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora